Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-22.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001176-22.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DHENIFFER OLIVEIRA ALMEIDA 06798826180 - CNPJ: 30.168.555/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), VILMA SALETE MAFFINI LOPES - CPF: 388.160.329-87 (AGRAVADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), DHENIFFER OLIVEIRA ALMEIDA 06798826180 - CNPJ: 30.168.555/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto
pelo Banco
contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A., apenas para determinar que a restituição dos valores fosse realizada na forma simples, mantendo, no mais, sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou restituição de valores e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve manifestação livre e consciente da vontade da consumidora na contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em que modalidade; e (
iii
) determinar se os descontos realizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado exige informação clara, adequada e transparente, especialmente quando envolve consumidor em situação de
hipervulnerabilidade
e descontos em benefício previdenciário.

A liberação parcial do valor contratado e o crédito do montante residual como “saque complementar” evidenciam falha no dever de informação e indução da consumidora a erro quanto à natureza do produto financeiro contratado.

A utilização do cartão para saques ou compras, por si só, não comprova ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação de cartão de crédito consignado, quando ausente demonstração de informação clara e adequada.

A nulidade do contrato de cartão de crédito consignado decorre da ausência de manifestação livre e consciente da vontade, sendo inapto o mero formalismo contratual a afastar o vício de consentimento.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de prova de má-fé das instituições financeiras.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas a configuração do dano moral exige demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, não bastando a mera irregularidade contratual.

Os descontos realizados, de valor módico e sem comprovação de comprometimento da subsistência ou da dignidade da consumidora, caracterizam mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização por dano moral.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a restituição de valores fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada configura vício de consentimento e enseja a nulidade do contrato.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando ausente má-fé da instituição financeira.

Descontos módicos em benefício previdenciário, desacompanhados de prova de efetivo abalo à dignidade do consumidor, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 39 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 182 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
AREsp
nº 1.099.613/MG; TJMT, N.U. 1073037-63.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n.
1001176-22.2022.8.11.0041

AGRAVANTE
:
BANCO
BMG
S
/
A

AGRAVAD
A
:
VILMA SALETE MAFFINI LOPES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S
/
A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante
e
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. apenas para determinar que a restituição seja na forma simples
, mantendo os demais termos da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VILMA SALETE MAFFINI LOPES em ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais
.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que: a) a decisão monocrática está em desacordo com as provas produzidas nos autos e com o recente entendimento do TJMT; b) a autora realizou compras e saques complementares com o cartão, o que é incompatível com empréstimo consignado, portanto, não há se falar em desconhecimento da modalidade contratada; c) inexistem danos materiais e morais a serem indenizados; d) os juros aplicados são legais e não abusivos; e) caso mantida a condenação, que os juros de mora do dano material incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; e f) caso mantida a condenação, que seja determinada a compensação/devolução das compras e do valor do saque (R$ 1.870,47).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno por manifesta inadmissibilidade ou, subsidiariamente, pelo seu não provimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora agravada, ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e do BANCO BMG S.A., alegando, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), do qual deveria receber R$ 9.632,28 (nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos). Contudo, afirmou que lhe foi disponibilizado apenas o montante de R$ 7.761,81 (sete mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), conforme comprovado por extrato bancário juntado aos autos. Ao buscar o valor residual de R$ 1.870,47 (mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), a autora foi surpreendida com a informação de que havia contratado um cartão de crédito consignado, o que alega jamais ter solicitado ou autorizado.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato n° 71247747 - CCB - cartão de crédito e consequentes cobranças, bem como condenar as requeridas a devolver os valores cobrados indevidamente (R$ 369,28) de forma dobrada, corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por conseguinte, condenou-as ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia meritória gravita em torno da validade da contratação de empréstimo consignado pela agravada, bem como da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do contrato, consoante magistério doutrinário consolidado, caracteriza-se como negócio jurídico bilateral que, para sua validade, exige, além dos requisitos gerais dos negócios jurídicos (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei), a manifestação livre e consciente da vontade das partes contratantes.

No âmbito das relações de consumo, como a que ora se examina, a manifestação de vontade do consumidor deve ser qualificada pelo atributo da informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, conforme preconiza o princípio da transparência, corolário do princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e completas sobre o produto ou serviço oferecido.

É sabido que a contratação de produtos e serviços financeiros, mormente aqueles que implicam descontos em benefícios previdenciários, deve ser cercada de cautelas especiais, em razão da vulnerabilidade agravada do consumidor idoso e da natureza alimentar dos proventos.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a agravada celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 10.000,00, do qual deveria receber R$ 9.632,28. Contudo, conforme comprovado pelos extratos bancários juntados aos autos, foi-lhe disponibilizado apenas o montante de R$ 7.761,81, conforme ficou comprovado no extrato juntado no
id
323623634.

Ao buscar o valor residual de R$ 1.870,47, a agravada foi surpreendida com a contratação de um cartão de crédito consignado, sem que houvesse manifestação inequívoca de sua vontade nesse sentido. Tal circunstância evidencia a inobservância do dever de informação por parte das instituições financeiras agravantes, que não demonstraram, de forma cabal, que a agravada tinha pleno conhecimento e consentimento quanto à natureza e às condições do produto contratado.

O agravante sustenta que a agravada realizou compras e saques complementares com o cartão, o que seria incompatível com o desconhecimento da modalidade contratada.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Nesse contexto,
da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente o extrato bancário de
id
335519884, verifica-se que o valor de R$ 1.870,47 foi creditado na conta da agravada como "Saque Complementar", o que corrobora a tese de que a agravada acreditava estar recebendo o valor residual do empréstimo originalmente contratado, e não realizando uma operação de saque mediante cartão de crédito.

Ademais, os lançamentos subsequentes no extrato bancário, como "Estorno de saque complementar", "Estorno IOF", "IOF Adicional", "Saque", "Saque Complementar", "Tarifa Emissão Cartão", entre outros, evidenciam a complexidade da
operação e a falta de transparência na contratação, o que reforça a conclusão de que a agravada foi induzida a erro, acreditando estar recebendo o valor residual do empréstimo originalmente contratado, quando, em verdade, estava contratando um cartão de crédito consignado, produto substancialmente diverso e com condições contratuais distintas.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao consumidor e da boa-fé objetiva, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado ante a ausência de manifestação livre e consciente da vontade da agravada.

No que concerne à alegação do agravante de que a agravada teria consentido com a contratação, imperioso ressaltar que o mero formalismo contratual não tem o condão de convalidar vícios de consentimento, mormente quando evidenciada a assimetria informacional entre as partes. A apresentação de contrato, por si só, não comprova a manifestação livre e consciente da vontade, sendo necessário que o fornecedor demonstre que prestou informações claras, precisas e adequadas sobre o produto ou serviço oferecido.

Impende consignar, outrossim, que a responsabilidade civil das instituições financeiras, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Assim, demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, exsurge o dever de indenizar.

No caso
sub examine
, o defeito na prestação do serviço resta evidenciado pela inobservância do dever de informação e pela indução da consumidora a erro. O dano material, por sua vez, consubstancia-se nos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da agravada a título de cartão de crédito não contratado. O nexo causal, por fim, é inequívoco, uma vez que os descontos decorreram diretamente da conduta das instituições financeiras agravantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A modalidade contratada, embora formalizada como cartão de crédito consignado com possibilidade de saque, reveste-se, na prática,
das características de empréstimo pessoal, o que exige maior transparência e clareza sobre as condições da contratação.

É cabível a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época (2,07% ao mês), conforme orientação do STJ no
AREsp
1.099.613/MG. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé do fornecedor. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado com saque, sem informações claras e adequadas, configura vício de consentimento e prática abusiva. É válida a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 691/2016, Lei n. 10.820/2003, art. 46 do CDC, art. 39, incisos III e V do CDC, art. 170 do CC, art. 42 do CDC, Lei n. 14.905/24, art. 86 do CPC e art. 98, §3º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002890-09.2024.8.11.0021, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025.

(N.U 1073037-63.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

Quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a demonstração da má-fé do credor ou a inexistência de engano justificável.

No caso, a decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. apenas para determinar que a restituição seja na forma simples, o que se afigura consentâneo com a jurisprudência pátria.

No que tange à alegada ocorrência de dano moral, imperioso proceder a uma análise técnico-jurídica mais aprofundada acerca da configuração deste instituto no caso concreto, à luz dos elementos fático-probatórios carreados aos autos e dos princípios norteadores da responsabilidade civil.

Prima facie
, cumpre estabelecer que o dano moral, consoante magistério doutrinário consolidado, caracteriza-se como lesão a direitos da personalidade, manifestando-se na esfera extrapatrimonial do indivíduo, com repercussões em sua integridade psíquica, moral e social. Para sua configuração, exige-se a demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana, transcendendo o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

In
casu
, embora tenham sido realizados descontos no benefício previdenciário da agravada, tal circunstância, per se, não se afigura suficiente para a caracterização do dano moral indenizável. Isto porque, da análise acurada dos elementos probantes constantes dos autos, verifica-se que os descontos efetuados representavam valores módicos em relação ao montante do benefício, não comprometendo, de forma substancial, a subsistência da agravada ou sua dignidade.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de distinguir o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano do efetivo dano moral, exigindo, para a configuração deste último, a demonstração de situação excepcional, capaz de provocar grave sofrimento, vexame ou humilhação, o que não se vislumbra no caso em tela.

Nesse diapasão, considerando que a agravada efetivamente recebeu o valor de R$ 1.870,47 (mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos) em sua conta bancária, ainda que sob a forma de "Saque Complementar", e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário não comprometeram sua subsistência ou dignidade, forçoso reconhecer a inexistência de dano moral indenizável.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se reconheça a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, ante a ausência de manifestação livre e consciente da vontade da agravada, tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração do efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, o que não restou comprovado nos autos.

A mera irregularidade contratual ou falha na prestação do serviço, embora possa ensejar a declaração de nulidade do contrato e a restituição de valores indevidamente
cobrados, não configura,
ipso facto
, dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e de enriquecimento sem causa.

No caso sub examine, não se vislumbra situação excepcional capaz de provocar grave sofrimento, vexame ou humilhação à agravada, tratando-se, em verdade, de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relação contratual, o que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não enseja reparação por danos morais.

Destarte, considerando que a agravada não logrou êxito em demonstrar o efetivo abalo à sua esfera extrapatrimonial, transcendente ao mero aborrecimento cotidiano, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente cobrados, na forma simples.

No que concerne à alegação do agravante de que os juros de mora do dano material deveriam incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, imperioso ressaltar que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme preconiza a
Súm
.
54
STJ.

Quanto ao pedido de compensação/devolução das compras e do valor do saque (R$ 1.870,47), cumpre salientar que, declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. Contudo, considerando que a agravada não negou ter recebido o valor de R$ 1.870,47, e que a sentença determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente (R$ 369,28) de forma dobrada, não há que se falar em compensação/devolução do valor do saque, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pelo agravante de que a agravada tinha pleno conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que prestou informações claras, precisas e adequadas sobre o produto contratado, notadamente quanto às condições de pagamento, taxas de juros e demais encargos, o que, por si só, já configuraria falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de nulidade do contrato e o dever de indenizar.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, para afastar o dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026